Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725245-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA ELISABETE AGUERA DE LA FUENTE, GINES MODESTO AGUERA DE LA FUENTE, ANA PAULA SUELEN AGUERA MODESTO DE LA FUENTE AGRAVADO: PILAR DE LA FUENTE PINAN, JESUS DE LA FUENTE PINAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA ELISABETE AGUERA DE LA FUENTE (inventariante) e OUTROS contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, na ação de inventário n.o 0700276-44.2021.8.07.0014, indeferiu os pedidos formulados nas petições de ID 96440649 e 96901541, dos autos originários (ID 97589464, origem). Em suas razões (ID 27907376), aduzem não possuir condições financeiras de arcar com as despesas geradas pelo imóvel objeto da herança, tendo pleiteado autorização para alugar o bem, o que restou indeferido. Sustentam não haver complexidade na questão, pois o agente imobiliário realizará a avaliação do imóvel e os consequentes trâmites para a sua locação. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a inventariante, imediatamente, a alugar o apartamento em questão, mediante a contratação de corretor imobiliário, arcando o espólio com a sua comissão, a ser deduzida do valor do aluguel, cujo saldo remanescente será depositado em juízo, com a respectiva prestação de contas nos autos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo comprovado no ID 27907399. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados nas petições de ID 96440649 e 96901541, dos autos originários. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Isso porque o art. 612 do Diploma Processual Civil veda a análise, no processo de inventário e partilha, das questões de direito que dependam de outras provas. Confira-se: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Compulsando os autos originários, verifica-se que a inventariante e os herdeiros GINES MODESTO AGUERA DE LA FUENTE e ANA PAULA SUELEN AGUERA MODESTO DE LA FUENTE (ID 96440649) pleitearam autorização para locar o imóvel, tendo em vista que o herdeiro Gines – o qual residia no apartamento, arcando com as despesas de condomínio, energia elétrica, água e IPTU – desocuparia o bem em 31/07/2021. Por sua vez, o interessado JOSE DIAS BELO NETO (ID 96901541) manifestou anuência, sustentando, todavia, a prescindibilidade da contratação de corretor imobiliário para avaliar o bem. Requereu, outrossim, a) o pagamento de aluguel pelo uso do imóvel pelo herdeiro Gines, desde o falecimento até a data da efetiva desocupação; b) a entrega do imóvel em perfeito estado de conservação; c) a apresentação de vistoria fotográfica detalhada após a sua entrega por Gines – condicionante à disponibilização do imóvel para locação; d) a comprovação da quitação de todos os serviços após a saída de Gines; e) a realização de 03 (três) orçamentos concernentes ao valor do aluguel, realizado por imobiliárias distintas; entre outros requerimentos. Assim, afigura-se razoável e coerente, em um primeiro momento, o decisum que indeferiu os pedidos formulados, porquanto as questões complexas (as quais dependem da produção de provas) – a exemplo da discordância das partes acerca dos procedimentos necessários à fixação do valor do aluguel –, devem ser objeto de ação própria, não podendo ser analisadas nos autos do inventário. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator